Tribunal: TJMT
Processo: 1001194-80.2024.8.11.0006
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001194-80.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DORVALINA MARIA DA SILVA - CPF: 388.220.241-68 (EMBARGADO), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), DORVALINA MARIA DA SILVA - CPF: 388.220.241-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Embargos De Declaração. Cartão De Crédito Consignado. Alegação De Vício De Consentimento. Inexistência De Omissão Ou Contradição.
Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Aposentada ajuizou ação contra instituição bancária alegando descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação não reconhecida de cartão de crédito consignado.

2.
Sentença declarou a nulidade do contrato por vício de consentimento. Acórdão reformou a decisão, reconhecendo a validade da contratação e afastando o dever de indenizar.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido; e (
ii
) necessidade de prequestionamento expresso de dispositivos legais.

III. Razões de decidir

4. Não há omissão quando a matéria suscitada é analisada, ainda que de forma sucinta ou indireta.

5. A contratação foi considerada válida com base em provas documentais, inexistindo vício de consentimento.

6. O prequestionamento não exige menção literal a todos os dispositivos legais, conforme jurisprudência do STJ e STF.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
É válida a contratação de cartão de crédito consignado, sendo incabível a sua conversão para modalidade de empréstimo consignado na ausência de vício de consentimento ou abusividade nas cláusulas contratuais
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015,
arts
. 489, §1º, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS D
E
DECLARA
ÇÃO N
.
º

1001194-80
.20
2
4
.8.11.00
06

Trata-se de
Embargos
d
e Declaração

o
postos por
Dorvalina
Maria
d
a Silva

em virtude do acórdão anexado no ID
286129853
alegando a existência de vícios
.

Aleg
ou, em resumo,
que o julgado
é omisso quanto:

(i) à análise da falha no dever de informação (art. 6º, III, do CDC);

(
ii
) à jurisprudência consolidada sobre o dano moral presumido;

(
iii
) à análise da
hipervulnerabilidade
e da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC);
e
(iv) e à fundamentação quanto à divergência entre o voto vencido e o dispositivo do acórdão.

Aduz
iu
que há contradição entre a fundamentação e o resultado proclamado, e requer
eu
manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais com o objetivo de viabilizar recurso às instâncias superiores.

Por fim,
pediu

acolh
imento dos embargos para sanar os vícios apontados ou que o colegiado
manifeste,
de forma expressa
,
sobre os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no ID 295351877.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O caso
se
refere
à
ação ajuizada p
ela
aposentada
Dorvalina
Maria
d
a Silva

em desfavor da
instituição bancária
-
Banco BMG S.A.
, na qual aleg
ou
a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de suposta contratação de cartão de crédito consignado.

A sentença reconheceu vício de consentimento e declarou a nulidade contratual, com conversão para empréstimo consignado. O acórdão reformou a sentença
e
reconhece
u
a validade dos contratos firmados, afast
ou
o vício de consentimento e o dever de indenizar.

O
Colegiado
, por maioria
de votos
, entendeu que a
Embargante
aderiu de forma válida aos contratos, com documentação suficiente a demonstrar a ciência quanto à natureza da contratação.

A tese firmada no julgamento foi clara:

“
É válida a contratação de cartão de crédito consignado, sendo incabível a sua conversão para modalidade de empréstimo consignado na ausência de vício de consentimento ou abusividade nas cláusulas contratuais
”.

Confrontando os argumentos da embargante
com
a fundamentação do acórdão, verific
a-se
que
os Aclaratórios não merecem acolhida
.

C
onforme se observa
do voto condutor
, todas as matérias suscitadas nos embargos foram analisadas de forma suficiente e coerente, inclusive com menção expressa ao CDC, aos documentos contratuais assinados e ao histórico de utilização do crédito disponibilizado.

A conclusão do colegiado é clara ao afastar a hipótese de vício de consentimento, baseando-se em provas constantes dos autos.

A jurisprudência sobre o dano moral presumido foi afastada ao se reconhecer que os descontos decorreram de contratação válida e não abusiva.

A
hipervulnerabilidade
da
Embargante
e a inversão do ônus da prova também foram enfrentadas na fundamentação, ainda que de forma concisa, o que não configura omissão.

É preciso reiterar que não há omissão quando a matéria foi enfrentada,
mesmo
que de forma indireta ou sucinta.

Do mesmo modo, nã
o há contradição quando os fundamentos adotados pela maioria do colegiado conduzem logicamente ao dispositivo.

Quanto ao pleito de prequestionamento, ressalto que não é necessária manifestação expressa ponto a ponto sobre todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados.

A jurisprudência pacífica do STJ e STF reconhece que o prequestionamento pode ser considerado presente sempre que o tema jurídico tenha sido debatido e decidido pelo acórdão, ainda que sem menção literal aos dispositivos (STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
436.034/RS; STF, AI 791.292-AgR/RS).

Com efeito, o
julgador não está obrigado a enumerar cada dispositivo indicado pelas partes, tampouco a reiterar teses afastadas, bastando que a questão jurídica tenha sido objeto de deliberação efetiva.

Assim, a ausência de referência literal aos artigos indicados não configura omissão, tampouco obstáculo ao acesso às instâncias superiores, sendo desnecessária manifestação casuística sobre cada norma mencionada.

Feitos esses esclarecimentos,
sem delong
as,
rejeitos os Embargos
de Declaração
e mantenho inalterado o julgado recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025